Tribunal: TJES
Processo: 5010870-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010870-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: ODETE ROSA DE ANDRADE FREITAS
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. PEDIDO DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O c. STJ já firmou entendimento de que, enquanto não realizada a partilha, o espólio é legitimado passivo para responder a ação de execução fiscal, sendo representado, ativa e passivamente, pelo inventariante ou pelo administrador provisório
.

2.
Ajuizado o executivo fiscal em face do espólio, é ônus do exequente indicar o inventariante ou o administrador provisório dos bens do espólio a fim de que possa ser promovida adequadamente a citação da parte executada.
3.
O princípio da cooperação não pode ensejar a transferência de responsabilidades das partes ao judiciário para promoção de atos que lhe caibam, em seu exclusivo interesse.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010870-54.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ODETE ROSA DE ANDRADE FREITAS

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que nos autos de Execução Fiscal proposta pelo ora agravante indeferiu o pedido de citação bem como de intimação dos herdeiros da parte executada para que indicassem o inventariante ou administrador provisório dos bens da parte falecida.

O Município agravante sustenta basicamente que:
a)
não localizou nos sistemas do TJES inventário aberto, motivo pelo qual requereu a citação de todos os herdeiros conhecidos na forma do art. 313, §2º, inciso I, do CPC;
b)
tendo em vista o esgotamento pelos meios mais comuns, deve ser deferido o pedido de intimação dos herdeiros, a fim de que prestem informações sobre a existência de inventário administrativo e nomeação de inventariante;
c)
com base no Princípio da cooperação (art. 6 do CPC), merece reforma a decisão do juízo a quo, a fim de auxiliar o exequente para intimar os herdeiros.

Sob ID 3726512, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, acertadas as considerações do juízo “a quo” quando afirma que embora a herança seja transmitida aos herdeiros ao tempo da morte do de cujus, ficarão eles apenas com a posse indireta dos bens, sendo individualmente responsáveis tão somente na hipótese de dívidas não pagas na partilha dos bens do falecido.

O c. STJ já firmou entendimento de que, enquanto não realizada a partilha, o espólio é legitimado passivo para responder a ação de execução fiscal, ressaltando,
“acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com o art. 12, V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os arts. 985 e 986 do CPC.”
(STJ - REsp: 1386220 PB Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/09/2013)

Convém destacar o artigo 313, §2º, inciso I do Código de Processo Civil, que dispõe
“falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses”.

Embora se refira à hipótese de falecimento da parte no curso do processo, restou manifesta a “mens legis”, de ser ônus da parte autora, no caso o exequente, de promover a indicação do inventariante ou administrador provisório.

Assim, no caso, ajuizado o executivo fiscal em face do espólio, é ônus do exequente indicar o inventariante ou o administrador provisório dos bens do espólio a fim de que possa ser promovida adequadamente a citação da parte executada.

Este foi o entendimento aplicado em outras Cortes de Justiça do país:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INFORMAÇÕES SOBRE ABERTURA DE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. REGULARIZAÇÃO. CABIMENTO. 1. Ajuizada execução fiscal contra espólio, é necessária a indicação de seu representante legal, seja o inventariante ou possível administrador provisório, a permitir sua correta representação em juízo e para viabilizar sua adequada e oportuna citação, nos termos dos arts. 75, VII, 613 e 614 do CPC e art. 1.797 do CC. [...] (TJ-DF 07508626420208070000 DF 0750862-64.2020.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 07/04/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/04/2021)

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE OU DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DEIXADOS PELO FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 1. Falecido o executado, não se configura a hipótese de suspensão do feito com base no art. 40 da LEF e não é possível o reconhecimento da prescrição. 2. No caso dos autos, a morte do devedor ocorreu antes da inscrição do débito em dívida ativa, de modo que a inscrição foi feita em face do espólio. Da mesma forma, a execução fiscal foi corretamente ajuizada em face do espólio. 3. Instada a indicar o inventariante, administrador provisório ou providenciar abertura de inventário a União se limitou a requerer a expedição de carta precatória ao endereço do falecido para tentar encontrar eventual administrador provisório. 4. Obrigatoriedade da abertura de inventário pela União Federal ou de indicar inventariante ou administrador provisório, ônus que não pode ser transferido ao Poder Judiciário, nos termos do art. 616, VIII do CPC. 5. Apelação da União Federal a que se nega provimento. (TRF-2 - AC: 00202841020164025001 ES 0020284-10.2016.4.02.5001, Relator: LETICIA DE SANTIS MELLO, Data de Julgamento: 20/09/2018, 4ª TURMA ESPECIALIZADA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DO FEITO – SUCESSÃO PROCESSUAL – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO DOS HERDEIROS QUE SE ENCONTREM NA POSSE DOS BENS – DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO – DILIGÊNCIA QUE COMPETE AO AUTOR DA DEMANDA – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DO AGRAVANTE DE QUE TENHA REALIZADO QUALQUER DILIGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Caso em que, sendo o falecido a parte do polo passivo, compete ao autor promover a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros. Na ausência de inventário, o espólio será representado ativa e passivamente pelo administrador provisório, nos termos dos artigos 613 e 614, do Código de Processo Civil, responsável legal pela administração da herança até que o inventariante preste compromisso. Entretanto, as diligências para identificação de quem se encontre na posse dos bens competem ao autor da demanda, somente quando demonstrado que não foi possível a colheita de tais informações, mostra-se justificável a intervenção judicial para tais providências, pois o princípio da cooperação não tem por fim praticar atos que são de responsabilidade da parte. Recurso desprovido. (TJ-MS - AI: 14117423220208120000 MS 1411742-32.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/11/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2020)

Há de se rememorar que o princípio da cooperação não pode ensejar a transferência de responsabilidades das partes ao judiciário para promoção de atos que lhe caibam, em seu exclusivo interesse.

Portanto, em cognição exauriente, confirmo não demonstrada a possibilidade de provimento do recurso, eis que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento jurisprudencial indeferindo o pedido de citação e de intimação dos herdeiros.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para modificação da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.